Tribunal: TJES
Processo: 5011274-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011274-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA EDUARDA OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DUPILUMABE (DUPIXENT). DERMATITE ATÓPICA GRAVE. INCLUSÃO NO ROL DA ANS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para compelir operadora de plano de saúde a fornecer o medicamento Dupilumabe (Dupixent) a paciente diagnosticada com dermatite atópica grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear o medicamento de uso domiciliar Dupilumabe (Dupixent) para o tratamento de paciente portadora de dermatite atópica grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A técnica de distinção afasta a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, pois o fármaco postulado consta expressamente na listagem da agência reguladora competente.

4. O medicamento Dupilumabe integra o rol de procedimentos de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio das Resoluções Normativas 571/2023 e 603/2024, para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave que apresentem escore SCORAD superior a 50.

5. O laudo médico atesta o diagnóstico de dermatite atópica desde a primeira infância, com índice SCORAD de 70,3 e refratariedade aos tratamentos convencionais anteriores, amoldando a situação à hipótese de cobertura obrigatória.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, contudo, ressalva a obrigatoriedade de cobertura para os fármacos incluídos no rol da ANS para esse fim, tornando abusiva a recusa da operadora no caso concreto.

7. O preenchimento dos requisitos normativos e o risco de agravamento do quadro clínico evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É obrigatório o custeio, por parte das operadoras de plano de saúde, do medicamento de uso domiciliar Dupilumabe (Dupixent) para o tratamento de dermatite atópica grave, quando preenchidos os critérios técnicos estabelecidos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, inciso VI do § 1º do art. 489; e art. 300. ANS, alínea a do item 1 do item 65.14 da Resolução Normativa 571/2023; Resolução Normativa 603/2024; e Resolução Normativa 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7265; STJ, REsp 1.692.938/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.04.2021; STJ, REsp 2.219.526/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma; STJ, AREsp n. 2.893.751/CE, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.08.2025; STJ, REsp n. 2.190.663/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16.06.2025; STJ, REsp n. 2.210.418/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.06.2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por MARIA EDUARDA OLIVEIRA MARTINS e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011274-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA EDUARDA OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA EDUARDA OLIVEIRA MARTINS
contra a r. decisão do id. 34631755 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela provisória de urgência c/c pedido de indenização por danos morais pelo rito comum” nº 5006326-78.2023.8.08.0035 ajuizada pela agravante em desfavor de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Em suas razões recursais (id. 14896841), alega a agravante, basicamente, que o indeferimento da tutela provisória foi fundamentado exclusivamente na ausência de previsão do medicamento no Rol de Procedimentos da ANS.

Argumenta que, no curso da demanda, sobreveio fato novo relevante, consubstanciado na edição da Resolução Normativa nº 603/2024 e da RN nº 571/2023 da ANS, que incluíram o medicamento Dupilumabe no rol de cobertura obrigatória, inclusive para pacientes com dermatite atópica grave e com escore SCORAD superior a 50.

Sustenta que autora possui SCORAD de 70,3, revelando a gravidade do quadro clínico e a adequação do medicamento indicado.

Defende que houve esgotamento das alternativas terapêuticas convencionais, sendo imprescindível o início imediato do tratamento com Dupixent, de forma que a negativa do plano de saúde configura abuso contratual e prática ilícita, pois contraria a regulamentação vigente.

Pontua que a continuidade da omissão gera risco à vida e à saúde, além de configurar dano moral indenizável, dado o sofrimento psíquico e físico decorrente da conduta do agravado.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a determinação de que o agravado seja compelido a fornecer o medicamento DUPILUMAB (DUPIXENT), via intravenosa, na dosagem de 300mg a cada 14 dias de modo contínuo e por tempo indeterminado, conforme relatórios médicos, exames e receita médica.

Contrarrazões no id. 16213695 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a agravante narra na exordial de primeira instância que é portadora de dermatite atópica grave (CID L20), patologia crônica que vem enfrentando desde a infância, com quadro clínico severo e refratário às abordagens terapêuticas convencionais.

Consta nos autos que foram empregados diversos tratamentos, incluindo antibióticos, antifúngicos, corticoides sistêmicos e tópicos, sem resposta clínica satisfatória, e, diante da existência de exames atestando um SCORAD de 70,3, índice superior ao parâmetro de gravidade estabelecido pelas diretrizes clínicas e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, foi-lhe receitado o medicamento “Dupilumabe (Dupixent)”, formalmente incluído no Rol de Procedimentos da ANS por meio das Resoluções Normativas nº 571/2023 e 603/2024.

Após a negativa da operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento por se tratar de fármaco de uso domiciliar (id. 22461269), a recorrente manejou a demanda originária, com pedido de tutela provisória de urgência, a qual foi indeferida, nos seguintes termos:

Concedo à parte Autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 do CPC.

Trata-se de Ação Ordinária, cuja parte Requerente, alegou, em resumo, os seguintes fatos: QUE aderiu ao contrato de plano de saúde suplementar oferecido pela parte Requerida; QUE foi diagnosticada com quadro clínico grave composto de dermatite atópica grave (CID L 20); QUE o médico que a acompanha prescreveu a medicação Dupilumab (dupixent); QUE teve a cobertura negada pela parte Requerida, por se tratar de medicação de uso domiciliar.

Por esses motivos, pede em sede de tutela de urgência, a concessão de medida liminar, a fim de que a parte Requerida seja compelida a prestar a cobertura ao prognóstico.

É o que de importante tinha a relatar.

Decido.

Conforme estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A parte Autora busca intervenção judicial sobre o negócio jurídico subjacente, no sentido de se reconhecer a obrigação da parte Requerida em prestar cobertura ao tratamento exigido por seu médico assistente, descrito na petição inicial.

O(a) paciente foi diagnosticado(a) como sendo portador(a) de dermatite atópica grave (CID L 20), conforme laudo médico.

A cobertura pretendida pela parte Autora, indicada por seu médico assistente, consiste em tratamento médico com o uso da medicação denominada Dupilumab (dupixent).

A probabilidade do direito favorável à parte Autora, neste primeiro momento, não se encontra evidenciada.

Isso porque, do que se extrai da narração fática disposta na exordial, a medicação indicada para a Autora é de uso domiciliar, para ser manipulada em casa, durante o exercício de sua vida diária.

Neste tanto, já entendeu o STJ que não existe obrigatoriedade do plano de saúde em arcar com este tratamento. Neste sentido:

«Tema: Plano de saúde. Medicamento de uso domiciliar. Custeio. Operadora. Não obrigatoriedade. Antineoplásico oral. Não caracterização. Limitação lícita. Contrato acessório de medicação de uso domiciliar. Possibilidade. Assistência farmacêutica. SUS. Política pública. Remédios de alto custo. Relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME). Destaque: É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde para esse fim (STJ, Informativo de Jurisprudência n.º 694; REsp 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 27/04/2021)» Grifos acrescidos.

Sendo assim e em face do exposto, indefiro a concessão de tutela de urgência. [...] (id. 346317550)

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar a decisão proferida no id. 15899341, que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Convém registrar que se mostra inaplicável à hipótese vertente a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 7265, sendo imperioso aplicar a técnica de distinção (CPC, art. 489, § 1º, VI), uma vez que o medicamento que aqui se postula está previsto no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, diferentemente do precedente da Suprema Corte, que versa sobre os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado na listagem da agência reguladora em questão.

Nesse sentido, destaco que o medicamento prescrito pela médica assistente foi formalmente incluído no Rol de Procedimentos da ANS por meio das Resoluções Normativas nº 571/2023 e 603/2024, as quais estabeleceram cobertura obrigatória para o referido imunobiológico no tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave, desde que preenchidos critérios técnicos expressamente previstos.

A Resolução Normativa nº 571/2023 determina a cobertura obrigatória, nas seguintes situações:

65.14. DERMATITE ATÓPICA

1. Cobertura obrigatória do medicamento Dupilumabe para o tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave com indicação de tratamento sistêmico e que apresentem falha, intolerância ou contraindicação à ciclosporina, que atendam a pelo menos um dos seguintes critérios:

a. Escore de Atividade da Dermatite Atópica - SCORAD superior a 50;

b. Índice de Área e Gravidade do Eczema - EASI superior a 21;

c. Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia - DLQI superior a 10.

Segundo laudo médico acostado ao id. 14896846, a agravante apresenta dermatite atópica desde a primeira infância, pontuada através da ferramenta clínica SCORAD com 70,3 e apresenta “lesões cutâneas eritematosas intensamente pruriginosas, algumas liquenificadas, em fase, principalmente em região periocular e perioral, colo, membros superiores, dorso, tronco, abdome, membros inferiores, nádegas e região genital, com muita escoriação”, concluindo-se que a situação se amolda à hipótese de cobertura obrigatória.

Destaca-se, ainda, que a médica assistente listou no laudo médico todos os medicamentos que antecederam a prescrição do fármaco em questão, sem respostas significativas, o que reforça a necessidade de uso do Dupilumabe, que, além de estar expressamente previsto no rol da ANS, também possui fartas evidências científicas de sua eficácia.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui farto posicionamento acerca da obrigatoriedade de custeio do medicamento “Dupilumabe” pela operadora de plano de saúde, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ANS. ROL TAXATIVO. COBERTURA DE MEDICAMENTO. DERMATITE ATÓPICA. USO AMBULATORIAL. DUPILUMABE.
INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
2. Na hipótese, registra-se que o medicamento Dupixent (Dupilumabe) prescrito pelo médico assistente para tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS nº 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que deve ser custeado pelo plano de saúde.
3. A inclusão superveniente do medicamento no rol da ANS denota a existência de comprovação científica da eficácia do medicamento. 4. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 2.219.526; Proc. 2025/0221597-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 29/08/2025)

[...]
1. A orientação firmada pelo Tribunal de Justiça está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que entende ser de cobertura obrigatória, por parte dos planos de saúde, o medicamento Dupilumabe (Dupixent) para o tratamento de dermatite atópica grave e refratária.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AREsp n. 2.893.751/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

[...] 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o medicamento Dupilumabe (Dupixent®), quando prescrito para tratamento de dermatite atópica grave e refratária, deve ser custeado pelo plano de saúde, conforme previsão da RN-ANS nº 465/2021.
6. A revisão da conclusão da instância ordinária sobre a cobertura obrigatória do medicamento demandaria reavaliação das provas e da situação clínica do paciente, o que não é admitido na via especial. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. (REsp n. 2.190.663/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

[...] 2.
O medicamento Dupilumabe prescrito pelo médico assistente para tratamento de dermatite atópica grave consta da RN-ANS nº 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que se figura abusiva a recusa em custear a cobertura. Precedentes.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.210.418/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Convém salientar, por fim, que não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela licitude da exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvando-se, contudo, os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.

Ocorre que, em atenção aos julgamentos acima citados, a própria Corte Superior tem reputado como abusiva a recusa do medicamento postulado pela operadora de plano de saúde.

Por fim, forçoso concluir, pelos argumentos acima apontados, pela existência de probabilidade do direito objeto do artigo 300 do Código Civil, além de notório o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão do possível agravamento do quadro clínico da agravante. Dessa forma, presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, a decisão recorrida deve ser reformada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que o agravado seja compelido a fornecer o medicamento DUPILUMAB (DUPIXENT), via intravenosa, na dosagem de 300mg a cada 14 dias de modo contínuo, conforme relatórios médicos, exames e receita médica, confirmando a liminar a seu tempo deferida neste recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que o agravado seja compelido a fornecer o medicamento DUPILUMAB (DUPIXENT), via intravenosa, na dosagem de 300mg a cada 14 dias de modo contínuo, conforme relatórios médicos, exames e receita médica, confirmando a liminar a seu tempo deferida neste recurso.